Tribunal: TJDFT
Processo: 0717718-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO. COMPETÊNCIA. FORO DO LUGAR DO ATO OU FATO.
1. Em ações de reparação de danos, a alínea ‘a’, do inciso IV, do artigo 53, do CPC, estabelece que é competente o foro do lugar do ato ou fato.
2. Agravo conhecido e não provido.